Tribunal: TJDFT
Processo: 0018684-33.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTES DA LC No 118/2005. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. DEMORA DA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na espécie, o despacho que ordenou a citação do executado foi expedido em momento anterior à vigência da LC 118/05. Prevalece, portanto, a redação original do artigo 174, inciso I, do CTN, o qual condicionava a interrupção da prescrição à citação pessoal do executado.
2. Verificado que a demora na citação da parte executada não decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que o próprio Distrito Federal atuou com desídia nos autos, tem-se pela inaplicabilidade do Enunciado no 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao recurso.